Tribunal: TJMT
Processo: 1015390-98.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1015390-98.2023.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MANOEL HENRIQUE DA SILVA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Cobrança Indevida C/C Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$233,93 (duzentos e trinta e três reais e noventa e três centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Para satisfazer o dever probatório que lhe foi designado, o banco reclamado apresentou defesa por meio da qual aduziu, em síntese, que a parte autora titularizou a conta corrente 000010479920 da agência no 2185, formalizada via WEB MOBILE. Aduziu que houve contratação e utilização de cartão de crédito, cuja fatura não foi paga. Alegou que a inclusão do débito em sistemas de proteção ao crédito decorreu de regular exercício de direito em razão de inadimplência. Ante esse cenário, a parte reclamada apresentou documentação que entendeu pertinente, buscando demonstrar a existência de relação jurídica, bem assim, que a origem do débito contestado é legítima. Trouxe ao processo, colacionado no corpo da defesa e demais anexos, telas de sistema interno e cadastro eletrônico com dados da parte autora. Apresentou extratos de conta bancária com registros de recebimento de salário, além de faturas de cartão de crédito. Apresentou também a digitalização de documentos pessoais do autor, os quais, presume-se que foram enviados no ato da contratação, além de fotografia no modo “selfie”, que confirma a identidade do contratante. Em análise ao acervo documental apresentado com a defesa, o qual foi impugnado, mas não desconstituído por prova em contrário, tenho como provada a regular contratação dos serviços prestados pela empresa reclamada. É prática corriqueira que os bancos e financeiras disponibilizem aos seus clientes a abertura de contas correntes e realização de operações financeiras via aplicativos instalados em aparelhos de celular, tablets ou notebooks, através de protocolos de segurança por confirmação de dados pessoais, cadastro prévio de senha ou biometria.(...) Neste conduto de raciocínio, inobstante a inversão do ônus probatório, é encargo da parte autora impugnar e desconstituir as provas apresentadas com a defesa, o que não ocorreu no caso vertente. Não acolho os argumentos aviados em impugnação à contestação, porque não há qualquer indício de ilegalidade ou irregularidade nos comprovantes anexados com a defesa. (...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito.
Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.(...)”
4. A instituição financeira desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de extrato da conta bancária, contendo registro de pagamentos de contas pessoais, compras, recebimento de pix de outra instituição e da mesma titularidade, faturas do cartão de crédito com registro de compras, pagamentos de faturas, documentos bancários de contratação com assinatura digital, dados pessoais constantes do cadastro que se coadunam com a inicial, documento pessoal e selfie. Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial os dados lançados no seu cadastro e sua biometria facial, cuja existência ilide qualquer possibilidade de fraude.
5. Embora a parte Recorrente alegue desconhecer o débito, este Magistrado, com a cautela que lhe é devida, simulou uma transferência via pix ao e-mail constante do cadastro, logrando êxito em descortinar que está habilitado como chave pix da parte Autora:
6. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição bancária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
7. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
9. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
10. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
11. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
12. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. De ofício, condeno a parte Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015390-98.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL HENRIQUE DA SILVA - CPF: 378.001.321-53 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (RECORRIDO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024